Tribunal: TJES
Processo: 5003591-75.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003591-75.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA MADALENA BARATELLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão judicial que, diante da ausência de apreciação de pedidos de tutela inibitória, resultou no bloqueio de valores em conta-salário e contas bancárias da impetrante, que figura como avalista em ação de execução.

2. A impetrante alega a impenhorabilidade das verbas constritas, fundamentando-se na proteção ao salário e ao limite de 40 salários mínimos, invocando a violação à dignidade da pessoa humana e ao art. 833, IV e X, do CPC.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do juízo em analisar pedidos de urgência para evitar bloqueios bancários sobre quantias inferiores a 40 salários mínimos caracteriza ato ilegal passível de correção por mandado de segurança.

III. Razões de Decidir
4. O cabimento de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admitida para combater decisões manifestamente ilegais ou omissões que causem dano irreparável. 5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de estar depositada em caderneta de poupança, conta-corrente ou fundos de investimento. 6. A proteção legal visa preservar o mínimo existencial e a reserva monetária do devedor, sendo a impenhorabilidade afastada apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e Tese
7. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o desbloqueio definitivo dos valores. 8. Tese de julgamento: "É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a demonstração de abuso, má-fé ou fraude".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; Lei 12.016/09, art. 25.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
MARIA MADALENA BARATELLA
contra ato omissivo imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
.

A impetrante narra que figura como avalista em Ação de Execução (nº
5000204-56.2022.8.08.0044
) movida pelo BANDES. Informa que, em 11/02/2026, sofreu bloqueios via SISBAJUD nos valores de R$ 3.148,68 (Nubank) e R$ 522,58 (Banestes). Ressalta que, em 12/02/2026 e 23/02/2026, peticionou ao juízo de origem requerendo a tutela inibitória para evitar o bloqueio de seu salário, previsto para 27/02/2026. Diante da inércia da autoridade coatora, no dia 27/02/2026, ocorreu a constrição da integralidade de seus vencimentos líquidos, no montante de R$ 5.275,48 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), depositados em sua conta-salário no Banco Banestes.

Sustenta violação ao art. 833, IV e X do CPC e à dignidade da pessoa humana.

Em decisão de ID
18560185
, este Relator deferiu a medida liminar, determinando o imediato desbloqueio dos valores.

Informações prestadas no id.
18733682
, sendo informado o cumprimento da decisão.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção (id.
19565755
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003591-75.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA MADALENA BARATELLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de medida liminar, impetrado por
MARIA MADALENA BARATELLA
contra ato omissivo imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
.

A impetrante narra que figura como avalista em Ação de Execução (nº 5000204-56.2022.8.08.0044) movida pelo BANDES. Informa que, em 11/02/2026, sofreu bloqueios via SISBAJUD nos valores de R$ 3.148,68 (Nubank) e R$ 522,58 (Banestes). Ressalta que, em 12/02/2026 e 23/02/2026, peticionou ao juízo de origem requerendo a tutela inibitória para evitar o bloqueio de seu salário, previsto para 27/02/2026. Diante da inércia da autoridade coatora, no dia 27/02/2026, ocorreu a constrição da integralidade de seus vencimentos líquidos, no montante de R$ 5.275,48 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), depositados em sua conta-salário no Banco Banestes.

Sustenta violação ao art. 833, IV e X do CPC e à dignidade da pessoa humana.

Em decisão de ID 18560185, este Relator deferiu a medida liminar, determinando o imediato desbloqueio dos valores e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Sabe-se que o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admitida pela jurisprudência para combater decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou omissões que causem dano irreparável. No presente caso, a inércia do Juízo a quo em apreciar os pedidos de urgência formulados nos dias 12 e 23 de fevereiro de 2026 permitiu a concretização da medida constritiva sobre verbas alegadamente impenhoráveis.

Com efeito, o art. 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe tão somente que é impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
”. E, ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas, e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito desta Corte de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013846-97.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 14/Mar/2024)

Conforme se vê, a jurisprudência consolidada confere proteção à quantia de até 40 salários mínimos mantida em conta corrente ou outras aplicações como reserva financeira, independentemente da prova de destinação específica à subsistência imediata, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Diante do exposto, confirmando a liminar outrora deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a impenhorabilidade das verbas descritas na inicial e determinar o seu desbloqueio definitivo.

Como os valores já foram liberados em cumprimento à liminar, dou por satisfeita a pretensão material, ratificando a ordem.

Condeno o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, mas isento-a do pagamento, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)